Tribunal: STF
Processo: ARE 1566398
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Flávio Baldon Bezerra, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOCs 30 e 85)



    Decido.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça aplicou o Tema 181 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 98)



    Incide, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; e outros.



    A decisão é recorrível apenas por meio do agravo interno, devidamente interposto e improvido, de modo que é incabível o agravo dirigido a esta Corte, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.113.749/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 30.321/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/6/18 – grifo nosso). 



    Quanto ao recurso interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça, observem-se trechos do julgado:



    No presente caso, apesar da quantidade de drogas não ser expressiva, o contexto do caso demonstra que os entorpecentes eram utilizados para mercancia. Como ponto de partida, a investigação realizada pela Polícia Federal partiu da existência de indícios da prática de tráfico de drogas pelo réu, tendo sido colacionadas aos autos cópias de conversas deste com o indivíduo “Vinícius Muchacho” em que ambos comercializam entorpecentes e se encontravam com vultosas quantias em dinheiro. Destarte, alguns dos policiais que atuaram na investigação prestaram depoimento em juízo e esclareceram o envolvimento do réu no mundo do tráfico. Vejamos: Que participou da parte investigativa do caso. Que o nome do réu veio à baila na análise de dados da nuvem de conversas de Vinicius, que era o principal investigado de uma Operação da 1ª Vara Criminal de Guarapari. Que havia uma conversa bastante longa sobre tráfico de drogas entre Vinicius e Flavio, cujo apelido era PATÃO. Que Flavio também havia aparecido incidentalmente em 2018 numa Operação conduzida em Vitória chamada Jardim Elite (…) Que na operação de Guarapari ficou muito claro quem era PATÃO como sendo o réu Flávio. (…) Que o haxixe é uma droga que está se difundindo muito. Que, em relação ao haxixe, deve-se multiplicar seu peso por 20. Que ela (o haxixe) é digamos assim um produto extraído da maconha. Que foram 110g de haxixe apreendidos, que equivaleria e dois quilos e duzentos de maconha. Que não conhece ninguém que guarde essa quantidade em casa para fumar como usuário. Que a literatura fala que um cigarro de maconha tem, em média, 0.3 gramas, ou seja, se for um usuário muito dependente e fumar três cigarros por dia, ele usaria um grama de cigarro por dia. Que então a quantidade apreendida corresponde a 110 dias de estoque. Que com o passar do tempo a droga vai perdendo o efeito ativo. (…) Que para se ter 1 kg de haxixe, precisa-se ter, em média, 20 kg de maconha. (…) Que o skank é uma modificação genética da maconha. Que tem o THC potencializado. (…) (Transcrição do depoimento de Mario Jorge de Freitas) (…) Que Flavio foi identificado na investigação como um dos responsáveis pela distribuição de drogas de Vinicius, o muchacho. (…) Que os diálogos são de whatsapp onde Vinicius conversa sobre dívida de drogas e pagamentos. (…) Que ficou bem claro que Flavio recebia as drogas de Vinicius. Que tem um áudio muito relevante em que Flavio descreve as quantidades e valores que estava devendo e que estaria levanto tantos quilos de drogas para a base, que é local de abastecimento (…) (Transcrição do depoimento de Bruno Geller) Também em juízo, os policiais que atuaram na condução do flagrante explicaram a dinâmica dos fatos. Confira-se a transcrição de um dos depoimentos, cujo teor não foi impugnado pelas partes: “que participou da busca e apreensão realizada na casa do réu no dia dos fatos; que o mandado de busca e apreensão teve origem no juízo de Guarapari; que o réu FLAVIO BALDON estava dentro de casa no momento da busca; que foram apreendidos, dentro da casa do réu, 110g de haxixe e 3,5g de skank, mas não se recorda dos locaiss exatos; que o próprio réu indicou um dos locais onde estavam as drogas, que RECONHECE O REU, presente ao ato, como a pessoa que foi presa dentro da casa na qual foram apreendidos os entorpecentes" (Alexandre Boueri Guimarães) Com efeito, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. (eDOC 26, p. 8)



    Como se vê, com o registro de que o recorrente praticou a conduta do tipo do art. 33 da Lei de Drogas, somente seria possível divergir por meio do revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela súmula 279.



    Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação do delito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente